Tribunal: STF
Processo: Rcl 93343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo  Juízo da 28ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, nos autos do Processo n.  5916800- 37.2025.8.09.0051,  para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
A reclamante relata que: 
 
O ato judicial reclamado consiste na sentença proferida no evento 73 dos autos de origem, em 06 de março de 2026, complementada pela decisão do evento 84, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora Reclamante, publicada em 06 de abril de 2026. A presente medida é protocolada em 09 de abril de 2026, antes do trânsito em julgado da decisão, o que demonstra sua plena tempestividade e afasta a incidência do óbice previsto na Súmula 734 do STF.
[...]
A decisão judicial ignora inclusive o parecer NATJUS (Evento 40 dos autos de origem) produzido no caso concreto que afirma “O nível de certeza da evidência para a indicação de pembrolizumabe no tratamento do câncer papilífero de tireoide refratário a tratamento anterior, conforme o sistema GRADE8 , é considerado de baixo a muito baixo” e conclui “Diante do quadro apresentado, CONCLUI-SE QUE, não há, neste momento, elementos técnicos suficientes para apoiar, de maneira inconteste, a indicação do pembrolizumabe para o tratamento do requerente, no caso em análise na presente solicitação. Embora haja alguma evidência de benefício, ela é de baixa a muito baixa certeza, com atividade antitumoral bastante modesta ( taxas de resposta objetiva de 6,8% a 9% )”.
[...]
O autor da ação originária, diagnosticado com Neoplasia de Tireoide – Câncer papílifero de tireoide (CID C72), com metástases ósseas e pulmonares, e com quadro de refratariedade a outras terapias sistêmicas, buscou a condenação da operadora ao custeio integral do medicamento KEYTRUDA (Pembrolizumabe) 200 mg, cujo custo anual foi estimado em R$ 693.533,56 (p. 224).
[...]
A Unimed Goiânia, em sua defesa (evento 59), sustentou a legitimidade da negativa de cobertura, argumentando que o tratamento não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que a indicação configurava uso off-label sem evidências científicas robustas para a patologia específica e, fundamentalmente, que o pedido não preenchia os requisitos cumulativos para cobertura excepcional, conforme o novo paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265 (p. 228-231). A defesa se amparou, ainda, em parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) que concluiu pela ausência de elementos técnicos para apoiar a indicação do medicamento (evento 40, p. 385).
[...]
A sentença proferida pela autoridade reclamada, ao determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe, violou frontal e multiplamente a autoridade desse precedente vinculante.
[...]
A gravidade da afronta se acentua com a decisão proferida no evento 84, que se recusou a conhecer dos Embargos de Declaração. Naquela peça, a Reclamante explicitamente invocou o precedente da ADI 7.265 e a necessidade de sua aplicação (p. 395- 399). Ao se negar a analisar o argumento, sob o pretexto de que não havia omissão, a autoridade reclamada demonstrou uma resistência deliberada em se submeter à autoridade desta Corte, configurando o exato vício que a reclamação constitucional busca reprimir.
A inobservância de um precedente de eficácia vinculante, especialmente em matéria de tamanha complexidade e impacto sistêmico como a saúde suplementar, gera profunda insegurança jurídica e compromete a sustentabilidade do modelo mutualista. Transfere-se para a coletividade de beneficiários os custos de decisões judiciais que expandem a cobertura contratual sem o devido amparo técnico-científico, regulatório e, agora, sem a observância de uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 2-8).
  
Ao final,  requer:
 
e) Ao final, a total procedência da Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a sentença reclamada (evento 73) e a decisão do evento 84, determinando que outra seja proferida em seu lugar, com a estrita e fundamentada observância das teses de julgamento fixadas na ADI nº 7.265, notadamente quanto à necessidade de aferição cumulativa dos cinco requisitos objetivos e à observância do procedimento decisório obrigatório, como medida de restauração da autoridade da decisão desta Suprema Corte (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta decisão de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado. 

Conforme relatado,  a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
Por oportuno, para uma melhor compreensão, extraio trecho da decisão reclamada:

Analisando o presente procedimento, verifico que o mesmo tem observado todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas.
[...]
A mera contratação de plano de saúde não gera, por si só, o dever de compelir o(a) requerido(a) a arcar com todas as despesas relativas a tratamento médico/farmacológico solicitado, uma vez que não é ilegal ou abusivo limitar algumas coberturas, desde que atenda ao rol de procedimentos mínimos editado pela ANS, o que foi observado, salvo melhor juízo, pela requerida.
[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, apenas para consolidar a autorização de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe ao autor, na forma e periodicidade prescritas pelo médico assistente (doc. 4, pp. 384-387).
Da base empírica da decisão reclamada pode-se inferir que o medicamento pretendido encontra-se no Rol da ANS. Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 

Portanto, observo que não há aderência estrita ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios para a “obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS”, o que não se aplica ao caso, pois o medicamento consta do referido rol.
 
 Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).
  
Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, DJe 18/12/2023).

Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024).

Reafirmo que, em regra, não é possível discordar das conclusões fáticas assentadas na base empírica da decisão reclamada, considerando que não se admite análise fático-probatória em reclamação constitucional (Rcl 43.541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  5/2/2024).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.
 
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator